Tribunal: TJSP
Processo: 1008598-04.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
REGRESSIVA Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha aberto procedimento administrativo; foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de

Ementa:
REGRESSIVA Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha aberto procedimento administrativo; foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist). Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.